Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-91.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS. JUROS DE OBRA. COBRANÇA DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. LICITUDE.
1. Na presente hipótese questiona-se se é devida a devolução do valor das despesas cartorárias pagas pela adquirente, decorrentes de contrato de promessa de compra e venda. 1.1. Indaga-se ainda a respeito da licitude da cobrança de juros de obra após a entrega do bem.
2. É devido o ressarcimento, ao adquirente do imóvel, do valor das "despesas cartorárias" cobrado em excesso, exatamente como reconheceu o Juízo de origem.
3. Na presente hipótese observa-se que os juros de obra foram computados dentro o prazo de construção previsto no contrato. 3.1. Ou seja, no caso em exame não houve mora da construtora ou o cômputo dos juros de obra por período superior ao prazo de 26 (vinte e seis). 3.2. Por isso, o pedido de ressarcimento não merece acolhida.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.